Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747467-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao relatar todo o imbróglio ensejador da interposição do presente agravo de instrumento, a embargante postula que seja deferida a penhora mensal na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento/subsídio/soldo/salário/remuneração/provento/aposentadoria/pensão/pecúlio/montepio do agravado, até o pagamento o pagamento integral da dívida exequenda. Contudo, compulsando detidamente tanto estes autos como os de origem (Proc. no 0019331-42.2013.8.07.0001), não se identifica a comprovação da respectiva fonte pagadora, à qual será dirigida eventual ordem judicial, na hipótese de deferimento da tutela de urgência vindicada nesta pretensão recursal. Assim, em atenção ao contido nos artigos 6o, 1.017, I, § 3o c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que emende a peça recursal com o fito de anexar a estes autos comprovante do vínculo do executado com a instituição para a qual deverá ser dirigida eventual determinação judicial, constando dados relevantes para o efetivo cumprimento (v.g.: CNPJ do(a) órgão/empresa, CPF da parte executada, endereço, etc.), facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), sob pena de sua incúria implicar no não conhecimento do recurso à baila. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator